Tribunal: TJBA
Processo: 8039517-84.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039517-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: ESPÓLIO DE EURIPEDES BRITO CUNHA registrado(a) civilmente como EURIPEDES BRITO CUNHA e outros (7) Advogado(s): RAFAEL BARBOSA DE CARVALHO FIGUEIREDO, FELIPE NUNES RAMOS DA CUNHA IMPETRADO: Presidente - Núcleo de Precatórios - TJBA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA. JUROS MORATÓRIOS SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESTACADOS EM PRECATÓRIO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por herdeiros de advogados que figuram como credores de honorários advocatícios destacados no Precatório nº 0001318-62.2007.8.05.0000, em face de autoridade pública estadual, com o objetivo de afastar a retenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) incidente sobre os juros moratórios acrescidos à verba honorária. Alegam que a exação é indevida, por se tratar de verba de natureza indenizatória, invocando a aplicação do Tema 808 do Supremo Tribunal Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se incide Imposto de Renda sobre os juros de mora pagos em decorrência do atraso no pagamento de honorários advocatícios destacados em precatório judicial, tendo em vista a natureza indenizatória da verba e a aplicação do Tema 808 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR O Imposto de Renda incide apenas sobre acréscimos patrimoniais, nos termos do art. 153, III, da CF, o que não se verifica no caso de juros moratórios com natureza indenizatória, pagos em razão do inadimplemento de verba alimentar. A tese firmada pelo STF no Tema 808 da repercussão geral, ao reconhecer a não incidência do IR sobre juros moratórios decorrentes de verbas remuneratórias pagas com atraso, fundamenta-se na natureza de danos emergentes dessa parcela, o que afasta sua tributação, independentemente da existência de vínculo funcional. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, conforme disposto no art. 85, §14, do CPC e na Súmula Vinculante nº 47 do STF, motivo pelo qual os juros moratórios que sobre eles incidem igualmente detêm natureza indenizatória, não se configurando como acréscimo patrimonial tributável. A tentativa de distinção feita pela autoridade impetrada, com base na ausência de vínculo empregatício, não se coaduna com a ratio decidendi do Tema 808, centrada na natureza da verba e não na forma da relação jurídica. O entendimento ora adotado encontra reforço no Tema 878 do STJ, que excepciona da tributação os juros de mora incidentes sobre verbas alimentares devidas a pessoas físicas, por configurarem indenização por danos emergentes. A Solução de Consulta nº 50/2025 da Receita Federal não tem força normativa para afastar o efeito vinculante da tese firmada pelo STF em repercussão geral, tampouco pode se sobrepor à interpretação conferida pelo Poder Judiciário. Configurada a ilegalidade da retenção de IR sobre os juros moratórios incidentes sobre honorários advocatícios destacados, impõe-se o reconhecimento do direito à sua não incidência e à restituição ou compensação administrativa dos valores recolhidos indevidamente. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: Não incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios pagos em decorrência do atraso no adimplemento de honorários advocatícios destacados em precatório, por se tratar de verba de natureza alimentar e indenizatória. A ratio decidendi do Tema 808 do STF aplica-se também aos honorários advocatícios, independentemente da existência de vínculo funcional ou empregatício, porquanto a causa da não incidência é a natureza indenizatória dos juros de mora. Atos administrativos da Receita Federal não possuem força normativa para afastar a aplicação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 153, III; CPC, art. 85, §14; Lei nº 7.713/1988, art. 12-A; Decreto nº 9.580/2018, art. 36, §3º, "n"; Lei nº 12.016/2009; Lei nº 4.506/1964, art. 16, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.091, Tema 808 da Repercussão Geral, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 15.03.2021; STJ, Tema 878, REsp 1.089.720/RS; STF, Súmula Vinculante nº 47; TJDF, Apelação Cível 0700108-59.2023.8.07.0018, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 07.02.2024; TJMG, MS 0536155-39.2022.8.13.0000, Rel. Des. Armando Freire, j. 29.08.2024. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8039517-84.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante ESPÓLIO DE EURIPEDES BRITO CUNHA E OUTROS (7) e impetrado JUIZ GESTOR DO NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes do ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pleiteada, pelas razões a seguir expendidas.